Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-47.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007149-47.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 955.910.441-15 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), José de Fatima (RECORRIDO), JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 384.640.711-91 (RECORRIDO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1007149-47.2021.8.11.0055.

Recorrente(s)
: JOSÉ DE FÁTIMA.

Recorrido(s)
: MANOEL DO NASCIMENTO.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPREITADA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220079258, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O pagamento antecipado e a contratação de outro empreiteiro;

2) A ausência de comprovação de que o autor ou seus ajudantes tenham realizado a construção da parte superior da obra;

3) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais)
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...) Em audiência de instrução foram ouvidas as partes, e uma testemunha MARCOS. Na referida audiência, restou constatado em referência a suspensão da referida obra, que o réu não iria pagar os “ajudantes” do autor, e eles “pararam” de trabalhar, não estando comprovado que o réu determinou a suspensão da execução da obra. Ainda, verifico que faltou a pintura do imovel, cerâmica em todos os banheiros, e piso na parte de cima.

(...)

Desta maneira, por tudo que consta no acervo probatório, não há qualquer impugnação quanto ao preço do metro quadrado acordado, restando incontroverso a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) por metro quadrado.

Quanto ao avanço da construção,
o autor faz prova de que a obra estava em fase avançada, estando construído os elementos essenciais, sendo patente o andamento da obra correspondente a 70% (setenta por cento) em relação ao segundo piso, inclusive pelas fotos juntadas pela ré em sua acanhada produção de prova
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia 28/05/2020, foi contratado pelo reclamado para construir um prédio de 02 (dois) andares, composto por 08 (oito) quitinetes, tratando-se de um contrato de empreitada.

Aduz que, entre as partes, foi convencionado o pagamento de
R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
por metro quadrado construído, cuja obra teria um total de 368 metros quadrados, sendo 184 metros no piso inferior e 184 metros no piso superior.

Informa o reclamante que finalizou o piso inferior do prédio, tendo recebido o respectivo pagamento.

No entanto, afirma que precisou se afastar da obra, ocasião em que já havia sido construído 70% (setenta por cento) da parte superior, ou seja, o equivalente a aproximadamente 129 metros quadrados, não tendo recebido o pagamento proporcional.

Em seu depoimento pessoal, o reclamante afirmou que foi contratado para construir a obra de 184 m2 no piso inferior, e 184 m2 no piso superior, pelo valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) o metro quadrado, tendo realizado aproximadamente 80% (oitenta por cento) da obra, restando apenas “um pouco” de reboco para fazer e 03 (três) banheiros. Disse que precisou se afastar da obra, deixando o ajudante e o pedreiro trabalhando na obra, sendo que, ao retornar, verificou que o reclamado havia mandado seus ajudantes embora, sem efetuar o pagamento, tendo colocado outras pessoas para trabalhar na obra.

Esclareceu que o piso inferior foi concluído e a parte superior em aproximadamente 80% (oitenta por cento), faltando apenas fazer “um pouco” do reboco, forrar e colocar a cerâmica n
os banheiros e no piso da parte de cima.

O reclamado, em seu depoimento pessoal, afirmou que o serviço foi “mal feito”, bem como que faltou fazer o reboco, sendo que a cerâmica foi outro rapaz que colocou. Disse que não interrompeu a obra, afirmando que a obra não ficou pronta.

A testemunha Marcos Altino Correa afirmou que trabalhou na obra por 05 (cinco) meses, tendo ajudado a fazer a parte inferior, superior e cobertura, faltando alguns acabamentos. Disse que a parte inferior estava finalizada, faltando apenas fazer uma parte de reboco, a pintura, a cerâmica nos banheiros e o piso na parte de cima.

No caso, restou comprovado nos autos a prestação do serviço pelo reclamante, sendo que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar o pagamento da quantia de
R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais),

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Logo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

No que concerne ao prequestionamento
alegado pelo recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024